Tribunal: STF
Processo: RE 472727
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE – REQUISITOS PROCEDIMENTAIS – CERTIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 18 de abril de 2018, proferi a seguinte decisão:
    […] 
    1. Afasto sobrestamento anteriormente determinado.
    2. O extraordinário formalizado pelo INSS não merece prosperar. Articula na minuta com a ausência de norma a regular a imunidade prevista no artigo 197, § 7º, da Constituição Federal, defendendo a inviabilidade de ser reconhecida a imunidade tributária à entidade beneficente em questão. O Supremo, no recurso extraordinário nº 566.622/RS, de minha relatoria, assentou, sob o regime da repercussão geral, quanto aos requisitos legais exigidos na parte final do mencionado no § 7º do artigo 195 da Carta da República, que, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, serão somente aqueles do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário e declaro o prejuízo da ação cautelar nº 3.805.
    4. Publiquem. 
    A União busca a reconsideração do pronunciamento. Evoca o decidido nas ações diretas de nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, de relatoria da ministra Rosa Weber, e nº 1.802, relator ministro Dias Toffoli, sustentando que a lei complementar somente é exigida no tocante à regulação das contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes de assistencial social, para fins da imunidade prevista no artigo 195, § 7º da Constituição Federal. Afirma a inaplicabilidade do veículo legislativo para aspectos meramente procedimentais, tais como certificação, fiscalização e controle administrativo.
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto da decisão impugnada. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador da Fazenda Nacional, foi protocolada no prazo legal.
    Reconsidero o pronunciamento anteriormente formalizado, passando a examinar o extraordinário.
    No exame dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622/RS, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber Tema nº 32 da repercussão geral , o Pleno assentou óptica no sentido da compatibilidade, com a Constituição Federal, da exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social Cebas, versada em lei ordinária artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas que lhe foram dadas pelos artigos 5º da Lei nº 9.429/1996 e 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. Na condição de relator, fiquei vencido. Confiram o teor do pronunciamento:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
    Atentem para as balizas do caso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que os requisitos necessários à fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Lei Maior são os constantes do artigo 14 do Código Tributário Nacional, afastando o previsto no artigo 55 da Lei nº 8.212/1991. No extraordinário, o INSS pediu fosse proclamada a constitucionalidade da disciplina versada no dispositivo legal, afirmando tratar-se de requisitos procedimentais, e não de contrapartidas, voltados ao gozo da imunidade. Tendo em conta o decidido, pelo Supremo, nos embargos de declaração interpostos em face do paradigma mencionado, impõe-se o provimento parcial do extraordinário. 
    4. Provejo parcialmente o extraordinário, ressalvado entendimento pessoal, determinando seja observada, além dos requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social Cebas, considerada a disciplina do inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, visando o reconhecimento da imunidade versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator